Tribunal: TJBA
Processo: 0005837-89.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005837-89.2009.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: POLOMAQ OFICINA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CARGA LTDA e outros (2) Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA ESSENCIAL À CITAÇÃO. INTIMAÇÃO EXPRESSA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORDEM JUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DEVER DE IMPULSO PROCESSUAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0005837-89.2009.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada POLOMAQ OFICINA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CARGA LTDA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator